Tribunal: TJPA
Processo: 0810409-24.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810409-24.2022.8.14.0015

APELANTE: WILQUE LOBO SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Ap. Crim. N.º 0810409-24.2022.8.14.0015

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL

APELANTE: WILQUE LOBO SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. CRIMES DE ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE REFORMA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. OCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTE E AGRAVANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. CÁLCULO DA DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRECEDENTES DO STF (TEMA 929) E DO STJ (TEMA 585) SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________.

RELATÓRIO

PROCESSO Ap. Crim. N.º 0810409-24.2022.8.14.0015

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL

APELANTE: WILQUE LOBO SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
WILQUE LOBO SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Castanhal, que o condenou pela prática dos crimes descritos no artigo 157, §2º, VII, do Código Penal Brasileiro, à pena de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Consta na denúncia (ID 16179913) que no dia 14/11/2022, por volta das 07h, na Rua Mário Moura Filho, no município de Castanhal, o apelante subtraiu a bicicleta de marca Cairu, cor vermelha e o aparelho celular Motorola, cor cinza da vítima Katllen Lianda Farias Modesto.

Narra a peça inquisitória que no dia e hora supramencionados, a vítima trafegava em sua bicicleta em via pública, ocasião em que foi abordada pelo recorrente o qual se aproximou e de posse de uma faca de cabo preto, exigiu que entregasse a ele a bicicleta e o aparelho celular.

Por tais condutas, o Recorrente foi denunciado como incurso na conduta prevista no Artigo 157, §2º, VII do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID 16179949), contra a qual a defesa recorreu (ID 16179957), pugnando pela ilegalidade da dosimetria da pena, devendo ser reduzida visto que não houve fundamentação adequada nas circunstâncias judiciais (pena base) e ainda, requer a compensação da atenuante com a reincidência com base no tema 585-STJ, em específico, nos antecedentes e personalidade.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (ID 16179967).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento
(ID 16700066).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a proferir voto.

Pugna o apelante pelo redimensionamento da pena-base fixada, devido a ausência de fundamentação na valoração desfavorável das circunstâncias judiciais e por fim, requer a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por ser pacífico na jurisprudência do STJ que, quando houver concurso entre as mesmas, deve ocorrer a compensação conforme Tema Repetitivo 585.

Razão assiste a defesa.

1. Valoração desfavorável das vetoriais por ausência de fundamentação.

As circunstâncias judiciais devem ser valoradas de forma consistente e fundamentada, sem a utilização de ponderações ou referências vagas, genéricas, imprecisas ou inerentes ao tipo penal imputado ao recorrente, sendo observadas as orientações fixadas nas súmulas de jurisprudência deste Tribunal (
súmulas 17
[1]
, 19
[2]
e 23
[3]
TJPA
).

No que concerne à primeira fase da dosimetria da pena, em relação à análise das circunstâncias judiciais, do art. 59 do CP, observa-se que o magistrado em primeiro grau considerou a culpabilidade e as consequências do crime como desfavoráveis ao apelante, fixando, por isso, a pena-base acima do mínimo legal previsto para o delito em questão, conforme verifica-se:

“(...) A culpabilidade, enquanto juízo de reprovação de conduta, mostrou-se elevada, pois o agente se aproveitou da circunstância de ser a vítima mulher para a prática do delito.

As circunstâncias da infração não exacerbaram as elementares do tipo.

Há notícia de antecedentes criminais anteriores ao fato, assim consideradas as condenações com trânsito em julgado, em respeito ao princípio constitucional do estado de inocência, segundo Certidão de antecedentes constante nos autos, mas que será considerado a título de reincidência.

Nada de relevante foi apurado quanto à conduta social e à personalidade do agente, embora tenha demonstrado arrependimento do cometimento do delito em Juízo.

O motivo do crime é a vantagem econômica, inerente ao próprio delito contra o patrimônio, não aproveitando ao agente.

Das consequências da infração, embora não tenha havido o prejuízo material em razão da recuperação da res furtiva, ressalta-se o aumento da sensação de insegurança na comunidade local.

O comportamento da vítima não influenciou a prática do crime.

Nos termos do artigo 59 do CPB, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias, às consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, fixo a pena-base em CINCO ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO. (...)”

Nesse contexto, entendo que não teve nenhum substrato fático/empírico ou algo que fosse fora da própria tipicidade do art. 157 do Código Penal, apresentando o Juízo fundamentação genérica, desatendendo, portanto, a orientação sumular deste E. Tribunal, devendo ser fixada a pena base no mínimo legal que corresponde a 04 (quatro) anos de reclusão.

Segue jurisprudência desta Corte:

EMENTA: TRÁFICO. ART. 33, CAPUT, E § 4º DA LEI 11.343/06.

REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELANTE QUE FORA PRESO NA POSSE DE 34,6 GRAMAS DE MACONHA, SENDO CONDENADO A PENA FINAL E DEFINITIVA DE 05 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO ANTE A PRESENÇA DE 01 CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, NÃO TENDO O MAGISTRADO SE MANIFESTADO ACERCA DA APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4º, DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS.
REVISÃO DA DOSIMETRIA. PROVIMENTO. NECESSÁRIA REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA VALORAÇÃO NEGATIVA DA ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL, PASSANDO ESTA A TER VALORAÇÃO NEUTRA. PENA BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL ANTE A INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL.
RECONHECIMENTO DA PRESENÇA DE DUAS ATENUANTES, SEM REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO EM RAZÃO DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 231 DO STJ. APLICAÇÃO DA REDUÇÃO EM RAZÃO DO § 4º, ART. 33, DA LEI 11.343/06 EM 2/3. PROVIMENTO. APELANTE DETENTOR DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA NORMA. MAGISTRADO QUE NÃO SE MANIFESTOU ACERCA DA REDUTORA, APESAR DE AFIRMAR SER MENOS NOCIVA A SUBSTÂNCIA APREENDIDA EM SEU PODER. PENA QUE PASSA A SER DE 01 ANO E 08 MESES DE RECLUSÃO E 166 DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO, A SER SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS, O QUE DEIXO A CARGO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800309-68.2021.8.14.0104 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/12/2021)

2. Da compensação entre confissão espontânea e reincidência

Na sentença recorrida, o Juízo a quo considerou preponderante a agravante da reincidência e majorou a pena base em um sexto.

Constato que, à luz da atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, assiste razão à defesa do recorrente, devendo ser reformada a sentença no particular.

Como é sabido, em julgamento sob a sistemática do recurso repetitivo, o STJ firmou o Tema 585 (revisado recentemente no julgamento do REsp 1.931.145-SP
[4]
), consolidando o entendimento segundo o qual é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não
[5]
, posicionamento este, registro, também perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 929
[6]
).

Portanto, a reforma da sentença recorrida é de rigor.

No mesmo sentido já decidiu este E. Tribunal:

APELAÇÃO PENAL. FURTO. ART. 155, CAPUT DO CPB EM CONCURSO MATERIAL COM O ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. PLEITO DE COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA, NA SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. TESE JÁ FIRMADA PELO STJ. TEMA 585. De acordo com o novo posicionamento acatado, no caso dos autos, onde o réu possui apenas uma reincidência anterior ao crime, o aumento decorrente do reconhecimento da agravante deve ser compensado com o decréscimo advindo da confissão espontânea. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – Apelação Criminal – Nº 0003327-84.2018.8.14.0024 – Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/12/2019)

3. Da Reforma Parcial da Sentença

Nesse cenário, considerando a compensação entre as circunstâncias supracitadas, reduzo a pena intermediária para o mínimo legal, mesmo patamar adotado na pena base.

Mantida a valoração realizada pelo Juízo a quo em relação a inexistência de causa de diminuição de reprimenda e considerando o aumento da sanção consistente no emprego de arma branca (faca), aumento a pena em 1/3 (um terço) e fixo em (CINCO) anos e 04 (QUATRO) meses de reclusão.

Arbitro a pena de multa à razão de 13 (treze) dias-multa no valor de um trigésimo do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 49, caput e §1º, do CP.

No mais, restam mantidas as demais disposições finais da sentença recorrida que não contrariam os fundamentos desta decisão.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento à apelação
, para reformar a sentença impugnada, no sentido de reconhecer a ausência de fundamentação na valoração desfavorável das circunstâncias judiciais, e ainda acolher a possibilidade de compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência no cálculo da dosimetria e, por conseguinte, reduzir a pena privativa de liberdade aplicada ao recorrente para
05 (anos) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa,
restando mantidas suas demais disposições compatíveis com esta reforma.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula nº 17: “
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
” (Data de Aprovação. 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

[2]
Súmula nº 19: Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. Data de Aprovação: 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 16/03/2016.

[3]
Súmula nº 23: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
” (Data de Aprovação: 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016).

[4]
REsp 1.931.145-SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, por unanimidade, julgado em 22/06/2022, DJe 24/06/2022. (
Tema

585
)

[5]

Tese firmada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.341.370/MT, acórdão publicado no DJe de 17/04/2013

[6]

Tema
929 - Possibilidade de compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, com base no disposto no art. 67 do Código Penal. Classe: RE 983765. Relator: MIN. ROBERTO BARROSO Data de início: 25/11/2016. Data prevista de fim: 15/12/2016.

Belém, 03/09/2024